Tribunal: TJES
Processo: 5008502-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008502-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA

COATOR: 8ª vara criminal de vitória

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRECIADA EM WRIT ANTERIOR. PROCESSO COMPLEXO COM MÚLTIPLOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde dezembro de 2024, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e disparo de arma de fogo, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, suposta violação ao princípio da isonomia em razão da liberdade concedida a corréu e a existência de condições pessoais favoráveis aptas a justificar a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se o paciente faz jus à extensão do benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A 1ª Câmara Criminal já apreciou anteriormente a alegação de excesso de prazo em habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente, concluindo pela inexistência de constrangimento ilegal diante da regular tramitação do feito.

4. A nova impetração reproduz substancialmente os mesmos argumentos apresentados no
writ
anterior, sem demonstrar alteração relevante do quadro fático-processual.

5. O processo possui elevada complexidade, envolvendo dezoito acusados e múltiplos delitos, circunstância que exige análise diferenciada da razoabilidade da duração da prisão cautelar.

6. A instrução criminal ainda não foi iniciada porque remanescem respostas à acusação pendentes de apresentação por corréus que deixaram transcorrer os respectivos prazos sem manifestação, demandando providências judiciais para regularização da representação processual.

7. A demora na marcha processual não decorre exclusivamente de atuação estatal, mas também de condutas protelatórias atribuídas a defesas de corréus, circunstância que afasta o reconhecimento de desídia judicial.

8. A aferição do excesso de prazo exige consideração da complexidade da causa, da pena abstratamente cominada aos delitos imputados e da inexistência de paralisação injustificada do processo.

9. A extensão de benefício concedido a corréu pressupõe identidade de situação fático-processual, requisito não verificado no caso concreto, pois o corréu beneficiado obteve inicialmente prisão domiciliar e, posteriormente, liberdade provisória em razão de grave quadro clínico compatível com Síndrome de Guillain-Barré, circunstância inexistente em relação ao paciente.

10. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade familiar, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de alegação de excesso de prazo já apreciada em habeas corpus anterior exige demonstração de modificação relevante do quadro fático-processual para justificar nova análise da matéria.

2. A complexidade do processo, o elevado número de réus e a ausência de desídia judicial afastam o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa.

3. A demora processual atribuível a a
tos ou omissões de corréus e respectivas defesas não caracteriza constrangimento ilegal imputável ao Estado-Juiz.

4. A extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade de situação fático-processual entre os acusados.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando concretamente demonstrada a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II, 312, 319 e 580; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, II e IV; Código Penal, arts. 333, parágrafo único, e 71; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 202.354/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 666.623/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 1.075.544/TO, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 02.06.2026, DJEN 09.06.2026; TJES, HC nº 5019314-71.2025.8.08.0000, Câmara Criminal, j. 09 a 13.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº
5003893-66.2025.8.08.0024
.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente está preso preventivamente há mais de 14 meses (desde dezembro de 2024) no âmbito da "Operação Pardal", sem que a instrução criminal tenha sequer sido iniciada em virtude exclusivamente de falhas estruturais e erros do aparelho judiciário, que teria ignorado a Resposta à Acusação protocolada tempestivamente em abril de 2025, tratando o réu como se estivesse inerte em decisões posteriores.

Afirma, ainda, a violação ao princípio da isonomia, pleiteando a extensão do benefício de liberdade concedido ao corréu MURILO BACETTE COSTA, sob o argumento de que a situação do paciente é mais favorável, pois, enquanto o corréu solto é apontado como operador estratégico de lavagem de dinheiro (movimentando R$ 15 milhões), o paciente é descrito como mero executor de ordens pontuais, sem protagonismo na organização criminosa.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, ressaltando que ele é primário, possui residência fixa e ocupação lícita como motorista de aplicativo, além de situação de dependência familiar, visto que o paciente é o arrimo de sua mãe, uma idosa de 70 anos com saúde frágil, e possui uma filha de menos de um ano.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19686246
).

Decisão de ID nº
19708191
indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
20246445
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente está preso preventivamente há mais de 14 meses (desde dezembro de 2024) no âmbito da "Operação Pardal", sem que a instrução criminal tenha sequer sido iniciada em virtude exclusivamente de falhas estruturais e erros do aparelho judiciário, que teria ignorado a Resposta à Acusação protocolada tempestivamente em abril de 2025, tratando o réu como se estivesse inerte em decisões posteriores.

Afirma, ainda, a violação ao princípio da isonomia, pleiteando a extensão do benefício de liberdade concedido ao corréu MURILO BACETTE COSTA, sob o argumento de que a situação do paciente é mais favorável, pois, enquanto o corréu solto é apontado como operador estratégico de lavagem de dinheiro (movimentando R$ 15 milhões), o paciente é descrito como mero executor de ordens pontuais, sem protagonismo na organização criminosa.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, ressaltando que ele é primário, possui residência fixa e ocupação lícita como motorista de aplicativo, além de situação de dependência familiar, visto que o paciente é o arrimo de sua mãe, uma idosa de 70 anos com saúde frágil, e possui uma filha de menos de um ano.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como ressaltado naquela oportunidade, trata-se do segundo Habeas Corpus impetrado pela Defesa do paciente alegando a ocorrência de excesso de prazo.

Na impetração anterior (HC nº 5019314-71.2025.8.08.0000), a qual foi julgada na sessão virtual do dia
09 a 13 de fevereiro deste ano
(2026), esta egrégia Câmara Criminal assentou a
inexistência
de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque se entendeu que o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, dentro das possibilidades fáticas existentes, considerando, ainda, a complexidade do caso, que conta com
18 (dezoito) réus
.

Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão em questão:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COMPLEXO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO PARDAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal oriunda da denominada “Operação Pardal”, em que se apura a existência de organização criminosa voltada ao narcotráfico, com imputação dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 4º, I, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71, do Código Penal, e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, sustentando-se excesso de prazo na formação da culpa e desnecessidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o início da fase instrutória; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos legais da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando evidenciada mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível por mera soma aritmética de prazos.

4. O processo possui elevada complexidade, com 18 réus denunciados, apuração de organização criminosa estruturada, pluralidade de imputações e adoção de diversas medidas cautelares, circunstâncias que justificam a maior duração da marcha processual.

5. O feito tramita regularmente, com a apresentação de respostas à acusação pela maioria dos réus, suspensão do processo em relação a alguns acusados nos termos do art. 366 do CPP e pendência de poucos atos para início da instrução, sem paralisações indevidas.

6. A eventual demora no início da fase instrutória não é imputável ao Poder Judiciário ou à acusação, inserindo-se nas limitações fáticas decorrentes da pluralidade de réus e da complexidade da causa.

7. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra fundamento na gravidade concreta das condutas imputadas, na sua participação em organização criminosa com vínculos com o PCC e na necessidade de interromper as atividades ilícitas do grupo.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e situação familiar, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9. Inexiste fato novo capaz de infirmar decisões anteriores desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que já reconheceram a legalidade da custódia cautelar do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando evidenciada desídia do Estado-Juiz ou da acusação, incompatível com o princípio da razoabilidade.

2. A complexidade do feito, a pluralidade de réus e a apuração de organização criminosa justificam a maior duração do processo sem caracterizar ilegalidade da prisão preventiva.

3. A necessidade de interromper as atividades de organização criminosa configura fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 366 e 80; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, II e IV; CP, art. 333, parágrafo único, c/c art. 71; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009.

Não obstante, em menos de dois meses do referido julgamento, a Defesa impetrou o presente
writ
, reiterando os mesmos argumentos anteriormente apresentados quanto ao excesso de prazo, sem apresentar quaisquer argumentos novos que demonstrem alteração do quadro fático desde a impetração anterior.

De toda sorte, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que o feito vem tomando o seu curso regular, estando pendente tão somente a apresentação de resposta à acusação em favor de dois acusados, cujas defesas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de resposta, o que levou o Juízo
a quo
a determinar a intimação pessoal dos acusados para constituírem novos causídicos.

Além disso, a indigitada autoridade expressamente afirmou que aguarda a apresentação de todas as respostas para proferir decisão saneadora, de modo que não prospera a alegação defensiva de que a resposta apresentada pelo paciente tem sido “ignorada”.

Outrossim, constata-se que a demora no início da fase instrutória não pode ser imputada
exclusivamente
ao Estado-Juiz, uma vez que, conforme se verifica dos autos originários, com destaque para a decisão proferida no dia 22/02/2026, a Defesa de outros corréus vinha apresentando manobras protelatórias a fim de prolongar indevidamente a marcha processual, o que restou evidenciado novamente, como demonstrado acima.

Chamo atenção, ainda, ao fato de que se imputa ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 4º, I, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, do art. 333, parágrafo único, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, cujas penas em abstrato devem ser consideradas para análise do excesso de prazo, sobretudo diante do fato de que o paciente se encontra encarcerado há pouco mais de um ano:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. TESE RELATIVA ÀS CONCLUSÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...)
4. Considerando o tempo de prisão do agravante (que perdura por aproximadamente dez meses), a pena em abstrato prevista para o delito imputado na denúncia que foi recebida (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e a ausência de comprovação de desídia do Juízo processante, não há falar em excesso de prazo.
5. Não deve ser conhecida a tese relativa às conclusões do inquérito policial, pois, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (...) (AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No tocante à alegada violação ao princípio da isonomia, rememoro que “
a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado
” (STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

No caso, a situação do paciente difere, e muito, da situação do corréu MURILO BACETTE COSTA, uma vez que este ostenta quadro clínico delicado, tendo sido diagnosticado com quadro de Polineuropatia Axonal de grau acentuado, compatível com Síndrome de Guillan-Barré, razão pela qual, inicialmente, foi concedida prisão domiciliar para tratamento de sua enfermidade e, posteriormente, liberdade provisória.

Nesse contexto, considerando que o paciente
NÃO
se encontra na mesma situação fático processual, não há se falar em violação ao princípio da isonomia.

Saliento, outrossim, que as medidas cautelares não são fixadas levando em conta tão somente à gravidade do crime, mas também as condições pessoais do acusado (art. 282, II, do CPP).

Por fim, quanto às condições pessoais do paciente (primariedade, ocupação lícita e arrimo do lar) esta egrégia Corte e o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentaram que “
a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, nem torna suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, quando demonstrada concretamente a necessidade da custódia, sendo incabível a substituição da custódia cautelar por medidas menos gravosas
(...)”(AgRg no HC n. 1.075.544/TO, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2026, DJEN de 9/6/2026.)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.